Tribunal: TJDFT
Processo: 0742334-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742334-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: C. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FELICIA BORGES CARVALHO DE FARIA RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SOMATROPINA. NÃO OCORRÊNCIA ILEGALIDADE NA RECUSA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.0125. Apelo conhecido e parcialmente provido. 2. Conforme o artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e o artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, é legítima a recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo que as únicas exceções destacadas na legislação dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso. 3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 10, §§ 12 e 13 da Lei 14.454/2022, asseverando que, no caso dos autos, encontram-se satisfeitos os requisitos legais para a cobertura domiciliar pleiteada, mostrando-se abusiva a exclusão de tratamento prescrito, pois o plano não pode definir, em substituição ao médico, a terapia indicada para o caso do paciente, razão pela qual merece ser reconhecido o acerto da sentença reformada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 10, §§ 12 e 13 da Lei 14.454/2022. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. A propósito, no sentido da tese da recorrente, já assentou o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ). CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura" (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/06/2020). 2. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 3. Incide ao ponto a Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido decidiu em sintonia com a orientação do STJ. 4. Não poderia o Tribunal, de ofício, debruçar-se sobre a matéria alterando a base de cálculo da condenação sucumbencial. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento parcial ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.307.576/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012